Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-10.2021.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000555-10.2021.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: METALPLAST BAHIA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL EIRELI

Advogado(s)
:
LUCAS AUGUSTO MOTTA, CIBELLE COSTA VALADAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo ente público exequente, após intimação para impulsionar o feito e manifestação sobre interesse no prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação pessoal da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a falta.

O art. 183, § 1º, do CPC e o art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 estabelecem que a intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a intimação realizada por meio de portal eletrônico possui natureza de intimação pessoal, inclusive para a Fazenda Pública.

No caso concreto, a intimação do ente público ocorreu regularmente via sistema eletrônico (PJe), com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito.

A inércia da parte autora após a intimação válida configura abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Não há violação ao princípio da ampla defesa quando observados os requisitos legais de intimação prévia e pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico é considerada pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de manifestação do autor após intimação válida e com advertência autoriza a extinção do processo por abandono da causa. 3. O cumprimento dos requisitos legais afasta alegação de violação à ampla defesa na extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, § 1º, 485, III e § 1º, 1.007, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min., Primeira Turma, j. 22/08/2022, DJe 24/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022; TJ-BA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 11/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000555-10.2021.8.05.0007
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
METALPLAST BAHIA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL EIRELI

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,.